Tribunal: TJSP
Processo: 2015039-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do Acórdão, proferido por esta C. 8a Câmara de Direito Público, observando-se o decidido no REsp no 1.185.036/PE, tema 421 - É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do Acórdão, proferido por esta C. 8a Câmara de Direito Público, observando-se o decidido no REsp no 1.185.036/PE, tema 421 - É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. Retratação. Inocorrência. Ausência de contrariedade às orientações do Tribunal Superior. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015039-76.2018.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante TEKA
TECELAGEM KUEHNRICH S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o v. Acórdão, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois não
há o que readequar à luz do decidido pelo C. STJ, e determinaram o
encaminhamento dos autos à Douta Presidência da Seção de Direito Público,
tendo em vista a existência de Recurso Especial. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015039-76.2018.8.26.0000 -Voto no 12166 - amsjr
2
ACF no 12.166/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2015039-76.2018.8.26.0000
Comarca de Itapira
Agravante: Teka Tecelagem Kuehnrich S/A
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Manifestação sobre
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do
Acórdão, proferido por esta C. 8a Câmara de Direito
Público,
observando-se
o
decidido
no
REsp
no
1.185.036/PE, tema 421 - É possível a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. Retratação.
Inocorrência. Ausência de contrariedade às orientações do
Tribunal Superior. Acórdão mantido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão do MM. Juízo a quo que rejeitou embargos de declaração
opostos de r. decisão que acolheu “em parte, a exceção de pré-
executividade oposta pela devedora, reconhecendo a ilegalidade dos juros de
mora cobrados com base com base nos artigos 85 e 96 da Lei 6.374/89, com
redação dada pela Lei 13.918/2009, determinando o recálculo do débito com
incidência de juros de mora até o limite da taxa SELIC, prosseguindo-se na
execução”, sic, sob os fundamentos de que:
“Porém, no tocante à multa aplicada, não há que se
falar em caráter confiscatório. Na hipótese sub examine, a fixação de
multa moratória não se mostra desproporcional em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015039-76.2018.8.26.0000 -Voto no 12166 - amsjr
3
finalidade para a qual foi imposta, ou mesmo abusiva ou tendente a
gerar efeito confiscatório ao patrimônio do contribuinte, ressaltando-
se a inexistência de qualquer indício de prova no sentido de
demonstrar o considerável impacto da multa sobre as atividades da
executada/excipiente.
A respeito dos honorários advocatícios (10% sobre o
valor do débito), fixados quando do recebimento da execução, há
norma específica, conforme artigo 827 do NCPC, o que não se
confunde com a norma do artigo 85 do mesmo Codex, que se refere à
sucumbência”, sic.
A agravante pediu a redução do valor da multa
punitiva e a condenação da agravada ao pagamento dos honorários
advocatícios. Requereu a concessão do efeito suspensivo.
Recurso processado com a concessão do efeito
suspensivo (fls. 298/303).
Contraminuta (fls. 308/331).
Acórdão desta C. 8a Câmara de Direito Público foi
prolatado (fls. 332/339) com a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Débito de ICMS. Lei 13.918/09. Objeção de pré-executividade.
Parcial acolhimento. Redução da multa punitiva para 100%
sobre o valor do tributo exigido. Admissibilidade.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Possibilidade. Princípio da
causalidade. Aplicabilidade. Obrigatoriedade da parte vencida
que deu causa à objeção de pré-executividade arcar com as
verbas de sucumbência. Fixação das verbas nos termos do art.
85, §§ 8o e 11 do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015039-76.2018.8.26.0000 -Voto no 12166 - amsjr
4
Teka Tecelagem Kuehnrich S/A interpôs Recurso
Especial (fls. 342/355) e a E. Presidência desta Seção de Direito Público
determinou o retorno dos autos a esta C. Turma Julgadora, para
realização do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil, em razão do decidido pelo C. STJ no Resp.
no 1.185.036/PE, em regime de recursos repetitivos - tema 421 (fls.
499/500).
É o relatório.
O Aresto sub judice não comporta qualquer reparo,
porque inexiste, neste Acórdão, divergência do douto entendimento
exarado pelo E. STJ, no julgamento do REsp. no 1.185.036/PE,
submetido ao regime dos recursos repetitivos. Nesse sentido é a tese
firmada no tema 421 do C. STJ:
É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção
da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade.
A orientação desta C. 8a Câmara de Direito Público
é no sentido de ser cabível a condenação aos honorários advocatícios em
decorrência do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
logo, não destoa do entendimento pacificado no E. STJ.
Nota-se que a orientação do C. STJ é no sentido de
ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de
pré-executividade for acolhida, para extinguir total ou parcialmente a
execução, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência.
Assim, não há o que se readequar do v. Acórdão à
luz do decidido pelo C. STJ, sendo de rigor a manutenção do julgado.
Ante o exposto, MANTÉM-SE O ACÓRDÃO, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015039-76.2018.8.26.0000 -Voto no 12166 - amsjr
5
seus próprios e jurídicos fundamentos. Encaminhem-se os autos à Douta
Presidência da Seção de Direito Público, tendo em vista a existência de
Recurso Especial.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator